Tribunal: TJSP
Processo: 2039424-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Cumprimento provisório – Transferência de crédito remanescente de ICMS - Possibilidade - Inexistência de vedação na Lei 12.016/09 – Compensação não verificada – Decisão reformada - Recurso de agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000631308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039424-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A, é agravado SECRETÁRIO DA SE-
CRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039424-20.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 4a VFP Juiz Antônio Augusto Galvão de França.
Agravante: ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S/A.
Agravado: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.243.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança -
Cumprimento provisório Transferência de crédito remanes-
cente de ICMS - Possibilidade - Inexistência de vedação na Lei
12.016/09 Compensação não verificada Decisão reformada
- Recurso de agravo de instrumento provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida no
mandado de segurança, 2 que indeferiu o cumprimento provisório da sentença,
por entender que o caso se amolda às hipóteses de vedação de liminar, nos
termos do art. 14, § 3o, da Lei do Mandado de Segurança.
Defende a agravante que a matéria em discussão não econ-
tra óbice ao disposto no art. 14, § 3o, da lei 12.016/09, daí porque não há como
afastar o caráter auto executável da sentença concessiva da ordem mandamen-
tal, que deve ser cumprida imediatamente, sob pena de crime de desobediênci-
a. Pretende seja a autoridade coatora obrigada a cumprir a sentença, com a
transferência do crédito acumulado remenescente de ICMS.
Recurso recebido com efeito ativo; informações dispensadas,
1 Reproduzida a fl. 753.
2 Feito no 1052770-27.2019.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
agravado consistente em não realizar, via sistema e-CredAc, a transferência de
crédito remanescente de ICMS acumulado, no importe de R$ 9.000.000,00, à
cessionária Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo; a r. sentença
concedeu a ordem por reconhecer indevida a recusa da autoridade impetrada
em chancelar a cessão, notadamente sem qualquer fundamento concreto, o
que caracteriza o direito liquido e certo.
O recurso merece provimento.
Permite-se o cumprimento provisório da sentença para que
seja transferido o crédito acumulado remenescente de ICMS à cessionária Ele-
tropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo. No que tange aos arts. 7o, §
2o, c.c art. 14, § 3o, da Lei 12.016/09, devem ser interpretados restritivamente, i-
nexistindo vedação expressa à transferência de crédito tributário.
Sustenta a FESP que o cumprimento provisório da sentença
encontra óbice no disposto no art. 170-A do CTN, que prevê a vedação da
compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação judi-
cial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão ju-
dicial.
3 Despacho, fls. 758/759; contraminuta, fls. 766/779.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Contudo, não pretende a impetrante a compensação medi-
ante aproveitamento de tributo, não é este o objeto do mandamus . A agravante
visa apenas a transferência de seu crédito remanescente de ICMS acumulado a
empresa não interdependente.
Conforme considerou o MM. Juiz na sentença, “a autora é
titular de crédito acumulado
e, portanto, pode utilizá-lo como bem entender ”.
A transferência de crédito acumulado encontra previsão no
art. 20, da Portaria CAT 26/2010, assim, preenchidos os requisitos para a trans-
ferência, conforme exposto na r. sentença, não há motivos que impeçam a e-
xecução provisória do feito.
Ante o exposto, é de se dar provimento ao recurso de agravo
de instrumento para permitir a execução provisória da sentença, com a conse-
quente transferência do crédito acumulado. É como voto
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR